Tribunal: TJSP
Processo: 2017455-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Pessoa jurídica – Possibilidade: art. 98 do Código de Processo Civil – Deferimento, entretanto, que depende da comprovação de insuficiência de recursos – Hipótese em que não comprovada tal situação de fato – Impossibilidade, também, de que seja diferido o recolhimento – Decisão que nega o benefício, mantida – Custas pertinentes ao agravo de instrumento

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Pessoa jurídica – Possibilidade: art. 98 do Código de Processo Civil – Deferimento, entretanto, que depende da comprovação de insuficiência de recursos – Hipótese em que não comprovada tal situação de fato – Impossibilidade, também, de que seja diferido o recolhimento – Decisão que nega o benefício, mantida – Custas pertinentes ao agravo de instrumento deverão ser recolhidas em primeiro grau.

Agravo não provido, com determinação.